Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. SANEAÇÃO DO DEFEITO NO PRAZO LEGAL. ART. 18 DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO PREÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora em face de concessionária e fabricante de veículo automotor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgando improcedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição dos valores pagos pela aquisição de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o vício apresentado em veículo foi sanado no prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, de modo a afastar o direito da consumidora à rescisão contratual e à restituição integral do preço pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da revelia de uma das rés não implica presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora quando há contestação apresentada por corré, nos termos do art. 345, II, do CPC.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza típica relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios do produto.
5. A prova documental demonstra a existência de defeitos iniciais no veículo, com a realização de sucessivas ordens de serviço e substituição de componentes sem extrapolação do prazo 30 (trinta) dias para saneamento do vício.
6. A prova pericial conclui que os defeitos identificados consistiram em falhas precoces de componentes, devidamente reparadas, inexistindo vício estrutural, defeito ativo ou comprometimento da segurança e funcionalidade do veículo.
7. Constatado que o vício foi sanado no prazo legal, não se configura o direito potestativo do consumidor à rescisão contratual ou à restituição imediata da quantia paga, devendo ser prestigiada a manutenção do vínculo contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Sanado o vício do veículo automotor no prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, afasta-se o direito da parte à rescisão contratual e à restituição integral do preço pago."; "2. A existência de vício oculto posteriormente reparado dentro do prazo legal não implica, por si só, a quebra da higidez do contrato de compra e venda.".
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18 e §§ 1o e 3o; CPC, arts. 345, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1771577, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 11.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1883270, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.06.2024.